Tribunal: TRF3
Processo: 5001252-20.2026.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO
Órgão colegiado: 2a Seção,
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
137/775)

5001252-20.2026.4.03.0000

DJEN Data: 13/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

3a Turma

Desembargador Federal RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5001252-20.2026.4.03.0000

RELATOR: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

AGRAVANTE: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECÇÃO DE SÃO PAULO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MARIANE LATORRE FRANCOSO LIMA - SP328983-A

AGRAVADO: JOUCI FERNANDES DOS SANTOS

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ANUIDADES DA OAB. NATUREZA JURÍDICA. APLICABILIDADE DA LEI N. 6.830/1980. COMPETÊNCIA DAS VARAS FEDERAIS ESPECIALIZADAS EM EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

- Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932 do CPC, negou provimento a agravo de instrumento manejado contra decisão que reconheceu a incompetência absoluta de Vara Federal comum para processar execução de anuidades, determinando a redistribuição do feito a Vara Federal Especializada em Execução Fiscal.

- A agravante sustenta que as anuidades da OAB não possuem natureza tributária, que não se aplica a Lei n. 6.830/1980, que o art. 46 da Lei n. 8.906/1994 prevê certidão como título executivo extrajudicial, e que há repercussão geral reconhecida no Tema 1.302 do STF sobre a competência para processamento dessas execuções.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

- A questão em discussão consiste em saber se as execuções de anuidades da OAB devem observar o rito da Lei n. 6.830/1980, com processamento perante Vara Federal especializada em execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

- O art. 932 do CPC autoriza o relator a decidir monocraticamente quando houver entendimento dominante ou precedente vinculante sobre a matéria. O Superior Tribunal de Justiça admite o julgamento singular com base em jurisprudência consolidada, conforme a Súmula 568.

- O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 647.885 (Tema 732), fixou a tese de que as anuidades cobradas por conselhos profissionais possuem natureza tributária, reconhecendo que a inadimplência não autoriza sanção política.

- Reconhecida a natureza tributária das anuidades, impõe-se a observância do rito da Lei n. 6.830/1980 para a cobrança judicial, ainda que a receita não se destine ao ente estatal, mas à própria entidade.

- A Segunda Seção desta Corte, em conflito negativo de competência, firmou entendimento no sentido de que, reconhecida a natureza tributária das anuidades da OAB, compete ao Juízo das Execuções Fiscais processar e julgar as respectivas cobranças. No mesmo sentido, há precedentes da Terceira Turma desta Corte.

- O reconhecimento da repercussão geral no Tema 1.302 do STF não impede o julgamento do recurso, pois não houve determinação de suspensão dos processos, nos termos do art. 1.035, § 5o, do CPC.

- A alegação de que a execução é instruída por título executivo extrajudicial previsto no art. 46 da Lei n. 8.906/1994 não afasta a aplicação do rito próprio das execuções fiscais, diante da orientação firmada quanto à natureza tributária da exação.

- O agravo interno limita-se a reiterar argumentos já analisados na decisão agravada, sem impugnação específica capaz de infirmar seus fundamentos.

IV. DISPOSITIVO

- Recurso desprovido.

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 149; CPC, arts. 932, 1.015, 1.021, 1.035, § 5o; Lei n. 6.830/1980; Lei n. 8.906/1994, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 647.885, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 19/05/2020 (Tema 732); STF, ARE 1.479.101 (Tema 1.302); TRF3, CCCiv 5005344-46.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Consuelo Yatsuda Moromizato Yoshida, 2a Seção, j. 03/05/2023; TRF3, AI 5010831-94.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Nery Junior, j. 30/08/2023; TRF3, ApCiv 0013011-85.2015.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Carlos Eduardo Delgado, j. 26/02/2024; STJ, REsp 1.574.642/SC, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 22/02/2016.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5001252-20.2026.4.03.0000

RELATOR: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

AGRAVANTE: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECÇÃO DE SÃO PAULO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MARIANE LATORRE FRANCOSO LIMA - SP328983-A

AGRAVADO: JOUCI FERNANDES DOS SANTOS

RELATÓRIO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS CALIXTO (Relator):

Trata-se de agravo interno interposto pela ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECÇÃO DE SÃO PAULO em face de decisão que, com fundamento no artigo 932 do CPC, negou provimento ao agravo de instrumento tirado de decisão proferida pelo Juízo da 1o Vara Federal de Jundiaí que reconheceu sua incompetência absoluta para o processamento da ação, determinando a redistribuição do feito para uma das Varas Federais Especializadas em Execução Fiscal da Subseção Judiciária de São Paulo.

Alega a agravante, em síntese, que: (i) houve interpretação equivocada do RE 647.885 (Tema 732/STF), o qual não teria afirmado a natureza tributária das anuidades da OAB para fins de definição do rito executivo; (ii) a OAB não possui competência para emissão de Certidão de Dívida Ativa, sendo inaplicável a Lei n. 6.830/1980; (iii) o art. 46 da Lei n. 8.906/1994 prevê expressamente a certidão emitida pela diretoria como título executivo extrajudicial; (iv) há precedentes do STF e do STJ reconhecendo a natureza não tributária das anuidades; (v) existe repercussão geral reconhecida no Tema 1302 do STF, versando especificamente sobre a competência para processamento dessas execuções; e (vi) a manutenção da decisão implicará a extinção das execuções por ausência de CDA, com prejuízo à entidade.

Pleiteia, desse modo, o exercício do juízo de retratação, na forma do § 2o, do artigo 1.021, do CPC e, caso negativo, requer a submissão do feito ao órgão colegiado para, reformando-se a decisão monocrática, dar provimento ao agravo interno.

Não houve intimação do recorrido para apresentação de contrarrazões ao recurso em razão de não haver advogado constituído nos autos nem cadastro no domicílio eletrônico.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS CALIXTO (Relator):

Nos termos do art. 1.021 do CPC, o agravo interno é o recurso cabível contra decisão unipessoal do relator que, valendo-se da delegação expressamente prevista no art. 932 do CPC, decide monocraticamente a controvérsia recursal posta nos autos.

Trata-se, portanto, de espécie recursal que tem por finalidade devolver ao órgão colegiado competente a análise do recurso, primando, assim, pelo princípio da colegialidade dos Tribunais.

No caso dos autos, a decisão monocrática, mantida no julgamento dos embargos de declaração, foi proferida nos seguintes termos:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECÇÃO DE SÃO PAULO/SP (OAB/SP) contra decisão (ID 471487948 dos autos de origem) proferida pelo Juízo da 1o Vara Federal de Jundiaí que reconheceu sua incompetência absoluta para o processamento da ação, determinando a redistribuição do feito para uma das Varas Federais Especializadas em Execução Fiscal da Subseção Judiciária de São Paulo.

A agravante sustenta, em síntese, que (i) a r. decisão contrariou entendimento recente do STF e do STJ, que reconhece a natureza não tributária das anuidades da OAB; (ii) a entidade não possui competência para emitir Certidão de Dívida Ativa, o que inviabilizaria a tramitação pelo rito fiscal e resultaria em extinção das execuções e que há risco de dano irreparável, pois diversas ações têm sido extintas pelas Varas Fiscais pela ausência da CDA; e (iii) há repercussão geral reconhecida no Tema 1302 do STF, versando sobre a competência para processar e julgar tais execuções.

Requer a reforma da decisão, para que a execução prossiga no juízo de origem, sob o rito do CPC.

Processado o feito sem intimação da agravada para apresentação de contraminuta, tendo em vista que não constituiu advogado nos autos de origem.

É o relatório.

Decido.

A atividade do relator é estruturada, no aspecto normativo, pelo art. 932 do CPC, o qual dispõe sistematicamente sobre seus poderes processuais, dentre os quais o de proferir decisão singular. A autorização do julgamento monocrático de mérito total ou parcial, por sua vez, está contemplada nos incisos IV e V do referido artigo, constituindo uma mitigação ao princípio da colegialidade das decisões no âmbito do Tribunal.

As hipóteses legais previstas nos mencionados incisos relacionam-se com a força vinculante dos precedentes judiciais, autorizando o julgador a decidir monocraticamente a controvérsia posta nos autos, nos seguintes termos:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

IV - negar provimento a recurso que for contrário a:

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;

b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a:

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;

b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

Acerca da possibilidade do julgamento monocrático do mérito, o E. STJ já sedimentou o entendimento de que o exame singular também terá lugar quando houver jurisprudência dominante do Tribunal acerca da matéria controvertida (AgInt no RMS n. 72.423/CE, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe: 26/6/2024; AgInt no AgRg no AREsp n. 607.489/BA, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe: 26/3/2018). Esse posicionamento está inclusive alinhado ao enunciado da Súmula 568 daquela E. Corte Superior, a qual dispõe que o relator, ao decidir singularmente, pode amparar-se em entendimento dominante acerca do tema. O embasamento em jurisprudência uniforme, por seu turno, reflete o entendimento consolidado do colegiado, promovendo uniformidade e previsibilidade das decisões judiciais, sem que haja violação ao princípio da colegialidade.

A aplicabilidade da referida orientação jurisprudencial alinha-se aos parâmetros adotados pelo Código de Processo Civil de 2015, vez que esse diploma processual autoriza o julgamento, por meio de decisões singulares de causas de conteúdo repetitivo e claramente improcedentes ou de intuito meramente procrastinatório, o que também vai ao encontro do princípio da economia processual.

Destaco, ainda, que, diante de eventual discordância das partes, remanesce a possibilidade de manejo do agravo interno em face da decisão unipessoal, permitindo o controle jurisdicional exercido pelo órgão colegiado, conforme o art. 1.021, §1o, do CPC (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.019.997/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 17/12/2018; AgRg no REsp n. 1.580.349/MG, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 29/10/2018). Nesses termos, o respectivo julgamento monocrático amparado em tema dominante deste E. Tribunal harmoniza os princípios da celeridade, da eficiência processual, da ampla defesa e da colegialidade, conferindo estabilidade e integridade à jurisprudência da Corte Regional e de seus órgãos fracionários.

A referida possibilidade de julgamento unipessoal tem sido também reconhecida por esta C. Terceira Turma do TRF-3, o que se observa do julgamento da Apelação Cível n. 5014316-57.2022.4.03.6105, Rel. Des. Fed. Carlos Eduardo Delgado, julgado em 18/10/2024, DJ de 23/10/2024 e da Apelação/Remessa Necessária n. 5027144-71.2020.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Adriana Pileggi Soveral, julgado em 05/09/2024, DJ de 09/09/2024.

Desse modo, nos termos do citado art. 932 do CPC, com o assentimento jurisprudencial do E. STJ e desta C. Terceira Turma do TRF-3 atinente aos poderes do relator, e do princípio da observância dos precedentes judiciais, passo à análise do presente recurso.

De início, o cabimento de agravo de instrumento contra decisão declinatória de competência encontra-se respaldado pelo Superior Tribunal de Justiça, que, ao julgar o tema 988/STJ, fixou a seguinte tese jurídica: "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". Veja-se a ementa do acórdão proferido no representativo de controvérsia:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS.

1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal.

2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação".

3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo.

4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos.

5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo.

6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão.

8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência.

9- Recurso especial conhecido e provido.

(REsp 1704520, Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, DJe 19/12/2018)

No julgamento do ARE 1479101, realizado em 25/05/2024, o plenário virtual do STF reconheceu a repercussão geral sobre a questão posta nos autos, qual seja, "se as contribuições devidas pelos advogados à OAB têm natureza tributária, de modo a determinar se a competência para o processamento de demandas de cobrança de dívida de anuidades é de varas federais de execução fiscal ou de varas federais comuns" (Tema 1.302). Uma vez que não houve determinação do relator para suspensão dos processos pendentes que versem sobre a matéria (art. 1.035, § 5o, CPC), não há impedimento para a apreciação do presente recurso, conforme entendimento desta Corte Regional (cf. TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0013011-85.2015.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO, julgado em 26/02/2024, DJEN DATA: 29/02/2024).

Isso posto, passo à análise do mérito.

Em observância ao princípio da colegialidade e em favor da unidade do direito, ressalvo meu entendimento pessoal e passo a acompanhar a posição firmada nesta Colenda 3a Turma e na 2a Seção desta Corte Regional, nos termos a seguir expostos.

No julgamento do RE 647.885, o STF, ao apreciar a constitucionalidade de dispositivos da Lei 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil), adotou nova orientação no sentido de que as anuidades devidas aos conselhos profissionais possuem natureza tributária.

A tese em repercussão geral foi assim fixada (tema 732): “É inconstitucional a suspensão realizada por conselho de fiscalização profissional do exercício laboral de seus inscritos por inadimplência de anuidades, pois a medida consiste em sanção política em matéria tributária”. (RE 647.885, Relator Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2020, publicado no DJe-123 de 19/05/2020).

Assim, mesmo que a OAB goze de personalidade jurídica ímpar que a distingue dos demais conselhos profissionais, tem-se que, dada a natureza tributária das anuidades devidas pelos advogados inscritos em seus quadros, há que se observar o rito processual da Lei n. 6.830/1980 (Lei das Execuções Fiscais), que regula a execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas autarquias.

Com relação à superveniência da tese firmada no tema 1.054 pelo STF ("O Conselho Federal e os Conselhos Seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil não estão obrigados a prestar contas ao Tribunal de Contas da União nem a qualquer outra entidade externa"), trata-se de matéria diversa, que não invalida o entendimento aqui exposto.

Destaca-se, ainda, que não constitui obstáculo à observância do rito próprio das execuções fiscais o fato de que a receita tributária não se destina ao Estado, mas, sim, à própria OAB, para execução de suas atribuições constitucionais.

Esse é o entendimento da Segunda Seção desta Corte:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. COBRANÇA. ANUIDADE. ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. NATUREZA JURÍDICA DE TRIBUTO. APLICABILIDADE DA LEI 6.830/1980. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES FISCAIS RECONHECIDA.

1. Anteriormente, entendia-se que os valores recolhidos a título de anuidade à Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) não ostentavam natureza de tributo, dado o regime jurídico diferenciado de que goza a aludida entidade de classe, cujos desígnios vão além de todos os objetivos fixados para os demais conselhos profissionais.

2. Não obstante, recentemente, o c. Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento, em sede de repercussão geral, de que as anuidades devidas à Ordem dos Advogados do Brasil – OAB têm natureza jurídica tributária, de modo que seu inadimplemento não autoriza a suspensão da atividade laborativa, sob pena de caracterizar-se sanção política

3. Reconhecida a natureza jurídica de tributo das anuidades exigidas pela OAB, mostra-se adequada a via processual descrita na Lei 6.830/1980 para a pretensão de cobrança dos correspondentes valores, sendo de rigor o reconhecimento da competência do Juízo das Execuções Fiscais e não do Juízo Cível para processar e julgar a execução em testilha.

4. Conflito negativo de competência improcedente.

(CCCiv - CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL / MS 5005344-46.2023.4.03.0000, Relator(a) Desembargadora Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA, Órgão Julgador 2a Seção, Data do Julgamento 03/05/2023, Data da Publicação/Fonte Intimação via sistema DATA: 04/05/2023)

No mesmo sentido, acórdão desta 3a Turma proferido na sessão de julgamento de 30/08/2023:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. CABIMENTO. ANUIDADE. OAB. VARA ESPECIALIZADA. NATUREZA TRIBUTÁRIA. EXECUÇÃO FISCAL.

1.Prejudicado o agravo interno, diante da apreciação do mérito do agravo de instrumento.

2.Trata-se de agravo de instrumento interposto pela ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECÇÃO DE SÃO PAULO em face de r. decisão que reconheceu a incompetência absoluta do juízo e determinou a redistribuição de execução de título extrajudicial (cobrança de anuidades) a uma das Varas de Execução Fiscal da respectiva Subseção Judiciária.

3.O cabimento de agravo de instrumento contra decisão declinatória de competência encontra-se superada no Superior Tribunal de Justiça (REsp 1704520, Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, DJe 19/12/2018).

4. Com a superveniência do julgamento do RE no 647.885/RS (Tema 732), afetado ao rito da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que “as anuidades cobradas pelos conselhos profissionais se caracterizam como tributos da espécie contribuições de interesse das categorias profissionais, nos termos do art. 149 da Constituição da República.”. Cumpre registrar que compunha o polo passivo, no paradigma qualificado, a Ordem dos Advogados do Brasil.

5.Desta forma, tratando-se tributo, necessária a observação do procedimento da Lei n 6.830/80. Nesse sentido, já decidiu esta Corte: AI 5003760-12.2021.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Antonio Cedenho, Terceira Turma, DJEN DATA: 13/05/2021; AI 5007780-46.2021.4.03.0000, Re. Des. Fed. Marli Ferreira, Quarta Turma, DJEN DATA: 12/07/2021.

6.Agravo de instrumento não provido e agravo interno prejudicado.

(AI 5010831-94.2023.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal NERY JUNIOR, julgado em 30/08/2023, Intimação via sistema em 15/09/2023)

Por fim, as execuções de anuidades ajuizadas pela OAB são instruídas por “título executivo extrajudicial” correspondente à certidão de inadimplência expedida pelo órgão. Nesse sentido, dispõe o art. 46 da Lei no 8.906/1994:

Art. 46. Compete à OAB fixar e cobrar, de seus inscritos, contribuições, preços de serviços e multas.

Parágrafo único. Constitui título executivo extrajudicial a certidão passada pela diretoria do Conselho competente, relativa a crédito previsto neste artigo.

Ainda, entende o E. Superior Tribunal de Justiça que a anuidade da OAB se caracteriza como espécie de instrumento particular que veicula dívida líquida, afastando a exigência de apresentação de Certidão de Dívida Ativa:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO DEMONSTRADA. ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL/OAB. PRETENSÃO EXECUTÓRIA. COBRANÇA DE ANUIDADE. NATUREZA CIVIL DO CRÉDITO EXEQUENDO. OBSERVÂNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL PREVISTO NO CÓDIGO CIVIL.

1. Não ocorre ofensa ao art. 535 do CPC quando o Tribunal de origem dirime, fundamentadamente, as questões que lhe são submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos.

2. Os créditos decorrentes da relação jurídica travada entre a OAB e os advogados não compõem o erário e, consequentemente, não têm natureza tributária. Por isso, a pretensão executória de tais verbas observará o prazo prescricional estabelecido pelo Código Civil.

3. "A jurisprudência desta Corte é no sentido de que em relação às anuidades cobradas pela OAB, deve incidir o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5o, I, do Código Civil de 2002, uma vez que se trata de títulos executivos extrajudiciais, consubstanciados em espécie de instrumento particular que veicula dívida líquida." (AgRg no REsp 1.562.062/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 9/12/2015).

4. Recurso especial a que se nega provimento.

(REsp n. 1.574.642/SC, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 16/2/2016, DJe de 22/2/2016.)

Desse modo, deve ser mantida a decisão agravada.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

Intime-se.

Decorrido o prazo legal, certifique-se o trânsito em julgado.

No presente agravo, a recorrente limita-se a repisar as alegações apresentadas no recurso de apelação já analisadas e rejeitadas.

Assim, diante da ausência de argumentos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, impõe-se a sua manutenção.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ANUIDADES DA OAB. NATUREZA JURÍDICA. APLICABILIDADE DA LEI N. 6.830/1980. COMPETÊNCIA DAS VARAS FEDERAIS ESPECIALIZADAS EM EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

- Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932 do CPC, negou provimento a agravo de instrumento manejado contra decisão que reconheceu a incompetência absoluta de Vara Federal comum para processar execução de anuidades, determinando a redistribuição do feito a Vara Federal Especializada em Execução Fiscal.

- A agravante sustenta que as anuidades da OAB não possuem natureza tributária, que não se aplica a Lei n. 6.830/1980, que o art. 46 da Lei n. 8.906/1994 prevê certidão como título executivo extrajudicial, e que há repercussão geral reconhecida no Tema 1.302 do STF sobre a competência para processamento dessas execuções.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

- A questão em discussão consiste em saber se as execuções de anuidades da OAB devem observar o rito da Lei n. 6.830/1980, com processamento perante Vara Federal especializada em execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

- O art. 932 do CPC autoriza o relator a decidir monocraticamente quando houver entendimento dominante ou precedente vinculante sobre a matéria. O Superior Tribunal de Justiça admite o julgamento singular com base em jurisprudência consolidada, conforme a Súmula 568.

- O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 647.885 (Tema 732), fixou a tese de que as anuidades cobradas por conselhos profissionais possuem natureza tributária, reconhecendo que a inadimplência não autoriza sanção política.

- Reconhecida a natureza tributária das anuidades, impõe-se a observância do rito da Lei n. 6.830/1980 para a cobrança judicial, ainda que a receita não se destine ao ente estatal, mas à própria entidade.

- A Segunda Seção desta Corte, em conflito negativo de competência, firmou entendimento no sentido de que, reconhecida a natureza tributária das anuidades da OAB, compete ao Juízo das Execuções Fiscais processar e julgar as respectivas cobranças. No mesmo sentido, há precedentes da Terceira Turma desta Corte.

- O reconhecimento da repercussão geral no Tema 1.302 do STF não impede o julgamento do recurso, pois não houve determinação de suspensão dos processos, nos termos do art. 1.035, § 5o, do CPC.

- A alegação de que a execução é instruída por título executivo extrajudicial previsto no art. 46 da Lei n. 8.906/1994 não afasta a aplicação do rito próprio das execuções fiscais, diante da orientação firmada quanto à natureza tributária da exação.

- O agravo interno limita-se a reiterar argumentos já analisados na decisão agravada, sem impugnação específica capaz de infirmar seus fundamentos.

IV. DISPOSITIVO

- Recurso desprovido.

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 149; CPC, arts. 932, 1.015, 1.021, 1.035, § 5o; Lei n. 6.830/1980; Lei n. 8.906/1994, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 647.885, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 19/05/2020 (Tema 732); STF, ARE 1.479.101 (Tema 1.302); TRF3, CCCiv 5005344-46.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Consuelo Yatsuda Moromizato Yoshida, 2a Seção, j. 03/05/2023; TRF3, AI 5010831-94.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Nery Junior, j. 30/08/2023; TRF3, ApCiv 0013011-85.2015.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Carlos Eduardo Delgado, j. 26/02/2024; STJ, REsp 1.574.642/SC, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 22/02/2016.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RUBENS CALIXTO

Relator do Acórdão